Tribunal: TJSP
Processo: 2094075-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2094075-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, são agravados SECRETÁRIO DE
ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2094075-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11260 - amsjr
2
ACF no 11.260/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2094075-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Transporte Cargas e Encomendas Ltda.
Agravados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra a decisão
que indeferiu a concessão do efeito ativo ao agravo de
instrumento. Caracterização da perda superveniente do objeto com
a prolação do Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito
Público, deste E. TJSP. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto por Transporte
Cargas e Encomendas Ltda. contra a r. decisão que indeferiu a concessão do
efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
A agravante pediu a reforma da r. decisão recorrida a fim
de que seja deferido o efeito ativo.
É o relatório.
O
recurso
encontra-se
prejudicado
pela
perda
superveniente do objeto, pois já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2094075-02.2020.8.26.0000, conforme Acórdão de fls.
202/209, dos autos principais, que assim restou ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Pretensão à aplicação das Cláusula Quinta e Sexta do
Convênio ICMS 169/17 para que, até que cesse o estado de
calamidade pública, relacionado com a Pandemia do
Coronavírus - COVID 19, sejam prorrogadas as datas de
vencimento de todos os tributos estaduais - ICMS, ICMS-ST,
ITCMD, IPVA e todas as taxas estaduais - e das parcelas de
seus parcelamentos junto à PGE/SP e SEFAZ/SP. Alegação
de direito líquido e certo. Não caracterização. Fazenda
Pública Estadual que necessita de recursos financeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2094075-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11260 - amsjr
3
inclusive para enfrentar a Pandemia. Poder Judiciário que
não
pode
imiscuir-se
no
mérito
administrativo,
constitucionalmente reservado ao Poder Executivo, sob pena
de afronta à clássica tripartição dos poderes. Concessão de
moratória que depende de expressa previsão legal.
Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO
DESPROVIDO.
Assim, a questão suscitada já foi apreciada pelo Órgão
Colegiado.
Nesse sentido é o entendimento desta E. 8a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP:
“(...)
AGRAVO
INTERNO.
Impugnação
da
decisão
monocrática que havia concedido efeito suspensivo. Julgamento do agravo
de instrumento determina a perda de interesse em se discutir os efeitos em
que o recurso será recebido. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO1”
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO O
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo Regimental no 2071912-33.2017.8.26.0000, Relator: DES. JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do
julgamento: 13/09/2017 e Data de publicação: 13/09/2017.